Tribunal: CARF
Processo: 13819.724225/2019-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.724225/2019-09
ACÓRDÃO
1301-007.786 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BARSOTTI SERVICOS DE PORTARIA EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/11/2016
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. VÍCIOS MATERIAIS E DE MOTIVAÇÃO.
AUSÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando o auto de infração cumpre
integralmente os requisitos previstos no art. 10 do Decreto no
70.235/1972, descrevendo os fatos e fundamentos legais que motivaram a
constituição do crédito tributário, garantindo ao sujeito passivo o pleno
exercício do contraditório e da ampla defesa.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. OMISSÃO DE RECEITAS. FRAUDE.
CONFIGURAÇÃO.
A retificação do PGDA-S para excluir receitas brutas anteriormente
declaradas com o intuito de eximir-se do recolhimento de tributos, aliada à
alteração do contrato social para fazer figurar sócio fictício, sem
capacidade financeira para garantir eventual execução fiscal, caracteriza
conduta fraudulenta prevista nos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/1964,
autorizando a aplicação da multa qualificada prevista no art. 44, § 1o, da
Lei no 9.430/1996.
MULTA
QUALIFICADA.
REDUÇÃO.
RETROATIVIDADE
DA
LEI
No
14.689/2023. PENALIDADE MENOS SEVERA.
A redução do percentual da multa qualificada de 150% para 100%,
introduzida pela Lei no 14.689/2023, aplica-se retroativamente aos fatos
geradores anteriores à sua vigência, por força do art. 106, inciso II, alínea
“c”, do Código Tributário Nacional, em observância ao princípio da
retroatividade da lei tributária mais benéfica ao contribuinte.

Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.786 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.724225/2019-09
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em (i) rejeitar as
preliminares; e, (ii) no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Decidiu-se, por unanimidade de votos, que o percentual da multa qualificada será reduzido de
150% para 100%, nos termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que
lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do
Código Tributário Nacional.
Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela BARSOTTI SERVIÇOS DE PORTARIA
EIRELI, contra a decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo
Grande, que manteve os lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, referentes ao período de
apuração 01/01/2015 a 30/11/2016, consubstanciados no Auto de Infração do Simples Nacional
(e-fls. 515/547).
Para uma análise objetiva dos fatos, reproduzo o relatório da decisão de primeira
instância:
“Trata-se da análise da impugnação ao Auto de Infração do Simples Nacional, no
valor de R$ 2.514.505,09, já incluídos os juros moratórios e a multa de ofício.
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.786 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.724225/2019-09
3
1) Relatório Fiscal.
O Fisco traz os fatos relativos à ação fiscal no “Relatório Fiscal - ReFisc”, fls. 548 a
564. Registra que o procedimento fiscal “foi iniciado para verificação de matéria
previdenciária (tratada em autos distintos), conforme Termo de Início do
Procedimento Fiscal, de 14/06/2019 (fls. 2/5)”.
Depois de trazer a descrição dos procedimentos realizados e das informações
coletadas através de diligências realizadas e também através de visitas à empresa,
com base nas respostas apresentadas às intimações encaminhadas, das
verificações dos sistemas internos da RFB, o Fisco concluiu pela existência de
diferenças entre os valores recolhidos/declarados pela empresa e aqueles
efetivamente devidos.
As bases de cálculos lançadas foram extraídas das notas fiscais eletrônicas de
serviços, obtidas junto às prefeituras de São Paulo (SP) e Santo André (SP), por
meio dos "ofícios e respostas às fls. 366/512, compiladas no Demonstrativo das
Notas Fiscais Eletrônicas de Serviço Emitidas, de fls. 362/365" que indicaram as
receitas brutas constantes da tabela de fl. 562, a seguir reproduzida:

Com base em todo o descrito no ReFisc, o autuante entendeu ser necessária a
atribuição de responsabilidade solidária, nos termos do art. 135, III do Código
Tributário Nacional - CTN, ao Sr. Leandro Barsotti, CPF 186.204.436-44:
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.786 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.724225/2019-09
4
...
19. Diante dos fatos acima relatados impõe-se a atribuição da
responsabilidade solidária para o Sr. LEANDRO BARSOTTI, CPF 186.204.436-
44, determinada pelo artigo 135, inciso III, do CTN-Código Tributário
Nacional (Lei no 5.172/1966), já que giu com infração de lei na medida em
que determinou a retificação dos PGDAS do Simples Nacional, zerando as
informações das receitas brutas auferidas, e promoveu alteração contratual
atribuindo a pessoa jurídica a seu funcionário (supervisor dos serviços de
proteção, segurança e outros, nos anos de 2010 a 2013) JOSÉ VALDIR DE
OLIVEIRA, CPF 339.188.561-00 (desprovido de recursos declarados, tanto
para o ingresso, em 11/09/2017, na pessoa jurídica – capital social de R$
400.000,00, aumentado, em 28/03/2018 para R$ 990.000,00, como para
suportar eventual execução fiscal por dívidas da pessoa jurídica), mas
permanecendo informalmente na administração da pessoa jurídica.
...
Também, entendeu presentes as condições necessárias para a qualificação da
multa de ofício aplicada:
...
21. O fato de o sujeito passivo ter zerado as informações de receitas brutas
nos PGDAS do Simples Nacional, de maneira a fazer desaparecer os débitos
que tinha confessado, aliado ao fato de fazer figurar como seu titular
pessoa desprovida de recursos para garantir eventual execução fiscal,
caracteriza a sonegação, definida no artigo 71, da Lei no 4.502/1964,
impondo-se a aplicação da multa duplicada, de 75% para 150%, na forma
do artigo 44, parágrafo 1o, da Lei no 9.430/1996, com redação dada pelo
artigo 14, da Lei 11.488/2007, com a formalização da Representação Fiscal
para Fins Penais, objeto do e-processo no 13830-722.757/2019-45.
...
Ao fim, além de listar os documentos que constituem o processo, traz a
composição do lançamento, conforme tabela de fl. 563, a seguir reproduzida:

2) Impugnação.
Cientificada dos autos de infração em 04/12/2019, a interessada apresentou
impugnação tempestiva em 20/12/2019.
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.786 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.724225/2019-09
5
- Das Nulidades.
Depois de apresentar uma síntese da autuação, a impugnante argui a nulidade do
auto de infração, por entender que “é nulo o Auto de Infração, cuja motivação é
incongruente (incoerente)", defendendo que antes do lançamento, a empresa
deveria ter sido excluída do Simples Nacional, por possuir débitos tributários junto
aos entes federativos, nos termos do artigo 17, V, da Lei Complementar 123/2006
e no artigo 6o, parágrafo 2o, I, da Resolução CGSN 94/2011.
Ainda, deveria ter sido excluída por exercer atividade vedada e ter provocado
embaraço à fiscalização:
...
8. Isto porque, quando houve o Termo de Início do Procedimento Fiscal, o Sr.
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil houve por bem informar que
“objeto social do sujeito passivo, conforme consulta à JUCESP – Junta
Comercial do Estado de São Paulo, era “serviços combinados para apoio a
edifícios, exceto condomínios prediais”. Indicou o CNAE – Classificação
Nacional de Atividade Econômica 8111-7-00 – serviços combinados para
apoio a edifícios exceto condomínios prediais.”
9. Argumentou, ainda, que “o sujeito passivo trabalha com cessão de mão
de obra, atividade esta que estaria vedada ao Simples Nacional, conforme
artigo 15, inciso XII, da Lei Complementar no 123/2006 (...).”
10. Ou seja, no caso de a atividade ser vedada ao Simples Nacional, deveria
o sujeito passivo ter sido excluído de ofício do Simples Nacional, conforme
determina o artigo 84, III, “a”, da Resolução CGSN no 140/2018.
11. Além disso, o Sr. Agente Fiscal houve por bem informar que o sujeito
passivo estaria de certa forma embaraçando à fiscalização, na medida em
que não foram apresentados os livros de registro.
12. Todavia, o Agente Fiscal deixou de observar que nos casos de embaraço
à fiscalização a empresa deve ser excluída de ofício do Simples Nacional, nos
termos do artigo 84, inciso IV, “a” e “b”, da Resolução CGSN no 140/2018.
...
Traz entendimentos doutrinários e excertos de decisões administrativas e judiciais
que, em seu entender, reforçariam seu posicionamento.
Prossegue, afirmando o lançamento foi elaborado “sem a descrição clara dos
fatos e sem a fundamentação do ato", tendo sido cerceado “o direito da
contribuinte à ampla defesa e ao contraditório, pois há itens que sequer são
passíveis de entendimento", e ainda:
...
36. Assim, o auto de infração, como um ato administrativo, nasceu com um
defeito substancial em seus elementos constitutivos ante a imprecisão na
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.786 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.724225/2019-09
6
descrição dos fatos, e, por esta razão, não pode produzir efeitos, o que
impõe a declaração de nulidade ex tunc do mesmo, o que desde já se
requer.
...
- Da Não Incidência da Multa de Ofício.
Discorda da aplicação da multa de ofício, baseando seu entendimento “no Parecer
Normativo COSIT n° 1, de 24/09/2002”, afirmando que a “mesma deverá ser
afastada, uma vez que não encontra guarida em nosso ordenamento jurídico,
tampouco se coaduna com a jurisprudência administrativa dominante do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF":
...
41. O Parecer Normativo COSIT no 1/2002 determina que após o prazo de
entrega da declaração de rendimentos pelo beneficiário dos rendimentos,
não mais é exigível o imposto incidente sobre rendimentos sujeitos ao ajuste
anual, que deixou de ser retido ou recolhido, no entanto, ao adotar tal
posicionamento, torna-se incoerente exigir da fonte pagadora a multa
prevista no artigo 44, § 1o, da Lei n° 9.430/96.
42. Frise-se, caso a multa de ofício possa ser exigida, o que se admite por
mera argumentação, o fisco terá afastado a exigência do recolhimento,
porém manterá a multa de ofício de forma isolada, a qual, dada a sua
própria natureza, só pode ser exigida acompanhada do imposto.
...
Ao fim, apresenta suas conclusões e pedido:
...
45. Diante do exposto, resta demonstrada a total improcedência desta
autuação, razão pela qual espera a ora Impugnante seja assim decretada,
bem como extinto o respectivo crédito tributário, nos termos do inciso IX do
artigo 156 do Código Tributário Nacional, ainda subsidiariamente, a
redução da multa aplicada pelo AIIM, ante seu caráter abusivo e
confiscatório.
...
É o Relatório.”
A decisão de primeira instância julgou improcedente a Impugnação, nos termos da
ementa a seguir colacionada:
“ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/11/2016
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.786 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.724225/2019-09
7
NULIDADE DO LANÇAMENTO. Presentes os requisitos legais da notificação e
inexistindo ato lavrado por pessoa incompetente ou proferido com preterição ao
direito de defesa, descabida a determinação de nulidade do feito.
MULTA DE OFÍCIO. Ocorrida a infração, correta a aplicação da multa de ofício de
150% estabelecida em Lei, quando ocorrido algum dos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. REVELIA. EFEITOS.
A ausência de impugnação por parte de sujeito passivo acarreta a preclusão
temporal do direito de praticar os atos impugnatórios, prosseguindo o litígio
administrativo em relação aos demais. Todavia, a impugnação tempestiva
apresentada por um dos autuados suspende a exigibilidade do crédito tributário
em relação aos demais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Em síntese, a improcedência da impugnação amparou-se nos seguintes
fundamentos:
i) Inicialmente, foram rejeitadas as preliminares suscitadas, considerando que
a autuação atendeu aos requisitos formais exigidos pelo Decreto no
70.235/72. Segundo o entendimento do colegiado, a impugnante teve plena
ciência dos autos de infração e exerceu seu direito de defesa, não havendo
qualquer prejuízo ao devido processo legal;
ii) No mérito, a decisão manteve a exigência dos tributos lançados e da multa
de ofício qualificada de 150%, sob o argumento de que os elementos
apurados na fiscalização “demonstram um óbvio interesse em iludir o Fisco,
ao zerar valores anteriormente declarados, com o intuito de fazer
desaparecer aqueles débitos devidos, além de fazer figurar como seu titular,
pessoa desprovida de recursos para garantir eventual execução fiscal.”;
iii) O v. Acórdão afastou, ainda, a aplicação do Parecer Normativo COSIT no
1/2002 ao caso concreto, pois o documento traz “apontamentos sobre a
responsabilidade pelo pagamento de tributos, quando a incidência na fonte
tiver natureza de antecipação, ou mesmo de forma exclusiva”, não
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.786 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.724225/2019-09
8
abrangendo a questão ora em análise, especialmente no que se refere à
aplicação da multa de ofício;
iv) Por fim, a DRJ declarou a preclusão do direito de Leandro Barsotti impugnar
o lançamento, consignando, todavia, a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário em relação ao responsável solidário, em virtude da impugnação
tempestiva apresentada pelo sujeito passivo principal;
v) Por fim, a DRJ declarou a preclusão do direito de Leandro Barsotti impugnar
o lançamento, consignando, todavia, a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário em relação ao responsável solidário, em virtude da impugnação
tempestiva apresentada pelo sujeito passivo principal.
A empresa Barsotti, na qualidade de sujeito passivo principal, interpôs Recurso
Voluntário em 07/10/2020 (e-fls.619/633), por meio do qual alega, em síntese:
i)
Nulidade do auto de infração por vício de motivação e inadequação da
sistemática de apuração adotada pela fiscalização, uma vez que ao afirmar
que a atividade exercida pela empresa seria vedada ao regime do Simples
Nacional (por se tratar de cessão de mão de obra), deveria, antes da
lavratura do auto de infração, ter promovido a exclusão da empresa do
referido regime, nos termos do art. 84, III, “a”, da Resolução CGSN no
140/2018. Não procedendo desta forma, a validade do lançamento resta
comprometida, caracterizando vício material e cerceamento de defesa, à luz
do art. 50 da Lei no 9.784/1999 e dos princípios do contraditório e da ampla
defesa (CF, art. 5o, LV);
ii)
Nulidade do auto de infração por vícios formais no lançamento, por não
conter motivação congruente com os fatos e por ausência de clareza na
descrição dos elementos que o embasam, em afronta à Teoria dos Motivos
Determinantes e aos requisitos legais de validade do ato administrativo
(forma, objeto, motivo, finalidade e competência), nos termos do art. 10 do
Decreto no 70.235/1972;
iii)
Improcedência da multa qualificada de ofício (150%), uma vez que não
restou demonstrado o dolo ou a intenção de fraudar o Fisco;
iv)
Não incidência da multa de ofício prevista no art. 44, § 1o, da Lei n° 9.430/96
na hipótese de ausência de recolhimento do imposto incidente sobre
rendimentos sujeitos ao ajuste anual, que deixou de ser retido ou recolhido,
após o vencimento do prazo para a entrega da declaração.
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.786 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.724225/2019-09
9
Cientificado em 09/10/2020, o Responsável Solidário, Sr. Leandro Barsotti, não
apresentou Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
1
DA ADMISSIBILIDADE
O Recursos Voluntário é tempestivo, e preenche os demais pressupostos objetivos e
subjetivos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
2
DAS PRELIMINARES
2.1 DA NULIDADE POR VÍCIO DE MOTIVAÇÃO E INADEQUAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE
APURAÇÃO ADOTADA PELA FISCALIZAÇÃO
Inicialmente, importante consignar que a Recorrente não trouxe nenhum
argumento novo em seu Recurso Voluntário, limitando-se a repetir o que alegado em sede de
Impugnação, cujos fundamentos jurídicos já foram enfrentados, de forma direta e adequada, pela
decisão de primeira instância.
Segundo a Recorrente, a motivação do lançamento seria inválida, por não ter sido
precedida da exclusão da empresa do regime do Simples Nacional, sob o argumento de que
exerceria atividade vedada (cessão de mão de obra), nos termos do art. 84, inciso III, alínea "a", da
Resolução CGSN no 140/2018.
Aponta, ainda, a suposta existência de embaraço à fiscalização, em razão da não
apresentação dos livros de registro ou, alternativamente, pela omissão de receitas, o que,
segundo defende, deveria ter ensejado a exclusão ex officio da empresa do referido regime antes
da constituição do crédito tributário.
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.786 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.724225/2019-09
10
Resolução CGSN no 140/2018
Art. 84. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá
efeitos:
[...]
III - a partir do ano-calendário subsequente àquele em que for ultrapassado o
limite de receita bruta, ou, no caso de início de atividade, a partir do ano-
calendário da opção, nas seguintes hipóteses:
a) quando a empresa exercer atividade econômica vedada à opção pelo Simples
Nacional.”
A decisão de primeira instância rejeitou as preliminares de nulidade suscitadas pela
Recorrente em sede de impugnação, com base nos fundamentos abaixo colacionados:
“(...)
A interessada requer o reconhecimento da nulidade do auto de infração,
apontando inicialmente que a empresa, segundo informação da própria
Autoridade Fiscal no Termo de Início de Ação Fiscal - TIF, fls. 02 a 05, estaria
exercendo atividade vedada ao Simples Nacional, devendo ter sido excluída de
ofício antes da autuação, devendo ser o lançamento efetuado por outra forma de
tributação.
Ainda que a exclusão do Simples Nacional não seja objeto da lide, convém analisar
as alegações trazidas. Vejamos o que alude a impugnação:
...
9. Argumentou, ainda, que “o sujeito passivo trabalha com cessão de mão de
obra, atividade esta que estaria vedada ao Simples Nacional, conforme artigo 15,
inciso XII, da Lei Complementar no 123/2006 (...).”
10. Ou seja, no caso de a atividade ser vedada ao Simples Nacional, deveria o
sujeito passivo ter sido excluído de ofício do Simples Nacional, conforme
determina o artigo 84, III, “a”, da Resolução CGSN no 140/2018.
...
Entretanto, a informação contida no TIF é esclarecedora quanto à questão, senão,
vejamos o excerto do referido termo, presente na fl. 04:
...

Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.786 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.724225/2019-09
11
...
Como se vê, ao contrário do entendimento da interessada, o Auditor deixou claro
que a atividade exercida pela empresa enquadra-se perfeitamente ao Simples
Nacional, ao combinar-se o § 1o do art. 15 da Lei Complementar 123/2006, com o
art. 18, § 5o- C, inciso VI da mesma Lei Complementar, estando correto o
lançamento por essa sistemática de tributação.
Alega também a impugnante, que “o Sr. Agente Fiscal houve por bem informar
que o sujeito passivo estaria de certa forma embaraçando à fiscalização, na
medida em que não foram apresentados os livros de registro", devendo ser a
empresa excluída do Simples Nacional, “nos termos do artigo 84, inciso IV, “a” e
“b”, da Resolução CGSN no 140/2018”.
Equivoca-se, entretanto, a impugnante. Inicialmente é importante esclarecer que,
com base nos autos, a autoridade fiscal, em momento algum, apontou qualquer
tipo de embaraço à fiscalização porventura realizado pela empresa.
Ainda que tivesse ocorrido o alegado embaraço, a exclusão de ofício do Simples
nacional se daria, nos termos do artigo 84, inciso IV, “a” e “b”, da Resolução CGSN
no 140/2018, a partir do momento da ocorrência do ato, sem qualquer aplicação
retroativa, devendo a empresa ser tributada pelo Simples Nacional para todo o
período anterior. Vejamos o que traz a referida norma legal:
...
RESOLUÇÃO CGSN No 140, DE 22 DE MAIO DE 2018
...
Art. 84. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá
efeitos:
...
IV - a partir do próprio mês em que incorridas, hipótese em que a empresa ficará
impedida de fazer nova opção pelo Simples Nacional nos 3 (três) anos calendário
subsequentes, nas seguintes hipóteses: (Lei Complementar no 123, de 2006, art.
29, incisos II a XII e § 1o)
a) ter a empresa causado embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa
não justificada de exibição de livros e documentos a que estiver obrigada, e não
ter fornecido informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou
atividade que estiver intimada a apresentar, e nas demais hipóteses que
autorizam a requisição de auxílio da força pública; (Grifou-se)
...
Prosseguindo, mesmo no caso de omissão de receitas apuradas pelo Fisco, através
das quais fosse ultrapassado o teto para a manutenção da empresa no Simples
Nacional, ainda assim, conforme ocorreu, o lançamento deveria ser efetuado na
sistemática do Simples Nacional, vigorando os efeitos da exclusão de ofício a
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.786 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.724225/2019-09
12
partir do ano-calendário subseqüente àquele em que for ultrapassado o limite
estabelecido. Vejamos o que traz o art. 15 da Lei 9.317/1996:
...
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14
surtirá efeito:
...
IV - a partir do ano-calendário subseqüente àquele em que for ultrapassado o
limite estabelecido, nas hipóteses dos incisos I e II do art. 9°; (Grifou-se)
...
Observa-se que agiu corretamente o Fisco, quanto ao lançamento através do
Simples Nacional, também em relação ao limite da receita.
Quanto à argüição de nulidade, em virtude da interessada ter apontado ainda
questões versando sobre a falta de clareza do Relatório Fiscal, ou mesmo a falta
de
motivação do ato administrativo, retoma-se os comandos dos artigos 59 e 60 da
norma de estatura legal aplicável na seara tributária, o Decreto no 70.235/1972,
que, no tema, não demanda aplicação subsidiária de outros dispositivos da lei
geral do processo administrativo federal (Lei no 9.784/1999):
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio. (grifei)
Veja-se que as demais irregularidades, incorreções e omissões não importarão em
nulidade, sendo sanadas quando resultarem em prejuízo ao sujeito passivo, salvo
se por este ocasionadas, ou se não influírem na solução do litígio, conforme o
citado
artigo 60.
É importante ressaltar que o direito processual tem como regra o princípio da
instrumentalidade das formas, que traz como consequência, com respeito à
nulidade do processo, que somente àquela que sacrifica os fins de justiça do
processo deve ser declarada pela autoridade julgadora.
Com efeito, a doutrina pátria é pacífica quando entende que a nulidade exige que
seja comprovado o efetivo prejuízo ao exercício desse direito por parte do sujeito
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.786 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.724225/2019-09
13
passivo. Assim, não se declarará nulo nenhum ato processual quando este não
causar prejuízo à parte ou ao acusado. Tal princípio está assente nos artigos 563 e
566 do Código de Processo Penal, a seguir:
...
Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo
para a acusação ou para a defesa.
Art. 566. Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído
na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa.
...
No âmbito do novo Código de Processo Civil (lei no 13.105, de 16/03/2015),
dispõe o artigo 277 que:
...
Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se,
realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.
...
Ou seja, o artigo 277 do CPC retrata a própria regra basilar que norteia o princípio
aqui abordado.
Mesmo sob o aspecto formal, podem ser verificados nos Autos de Infração, os
elementos enumerados no artigo 10 do Decreto n° 70.235/1972, obrigatórios em
qualquer autuação, nos termos, ainda, do artigo 142 do CTN:

Decreto no 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Código Tributário Nacional
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.786 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.724225/2019-09
14
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada
eobrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

O Fisco juntou ao processo os demonstrativos de apuração necessários ao
esclarecimento das receitas tributadas, demonstrando claramente as bases de
cálculo dos tributos, trazendo também a origem das informações utilizadas
(Demonstrativos presentes no Relatório Fiscal), apontando que as diferenças
constatadas entre os montantes devidos e aqueles efetivamente oferecidos à
tributação foram a motivação do lançamento fiscal.
Não há, portanto, que se falar em nulidade do ato administrativo, visto que, além
de atender aos requisitos do artigo 10 do Decreto no 70.235/72, não se verifica a
ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 59 do mesmo Decreto.
A despeito da alegação do contribuinte, constata-se que a ação fiscal foi
conduzida por servidor competente, que concedeu ao recorrente os prazos legais
para a apresentação de documentos e prestação de esclarecimentos; os Autos de
Infração foram devidamente motivados e foi concedido ao sujeito passivo o prazo
legal para a formulação de impugnação; O Auto de Infração - AI e seus Anexos,
emitidos pela autoridade lançadora (com ciência dada ao sujeito passivo) ainda
contém uma clara descrição dos fatos feita pelo autuante presente no ReFisc,
trazendo também a matéria tributável, o montante dos tributos devidos, a
identificação do sujeito passivo e a penalidade aplicável; assim, não houve
nenhum prejuízo para os direitos de defesa e do contraditório do recorrente,
que puderam ser exercidos na forma e no prazo legal.
A impugnação apresentada, por si só, demonstra o completo entendimento do
feito por parte da interessada, não existindo qualquer tipo de prejuízo, como já
esclarecido, à sua ampla defesa e contraditório, estando a descrição elaborada
pelo Fisco perfeitamente inteligível.
Por sua vez, os enquadramentos legais dos tributos, da multa de ofício e dos juros
de mora estão corretamente descritos.
Portanto, em suma, são considerados nulos somente atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59,
incisos I e II, do Decreto no 70.235, de 1972, hipóteses cuja ocorrência não restou
comprovada, sobretudo tendo em conta que os autos de infração e seus anexos
foram formalizados, conforme já esclarecido, de modo a permitir à interessada a
perfeita compreensão das infrações que lhe foram imputadas.
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.786 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.724225/2019-09
15
Conclui-se que não há qualquer vício material ou formal que enseje a nulidade no
feito.”
(grifos e destaques no original)

Por comungar integralmente com os fundamentos adotados pela autoridade
julgadora de primeira instância, voto pela manutenção do v. Acórdão recorrido, com a
consequente rejeição das preliminares de nulidade arguidas pela Recorrente, as quais foram
integralmente reproduzidas no Recurso Voluntário.
3
DO MÉRITO
No mérito, observa-se que a insurgência recursal se restringe à legalidade da multa
de ofício qualificada no percentual de 150%, não havendo controvérsia quanto aos tributos
lançados, bases de cálculo, alíquotas aplicadas ou a sistemática de apuração adotada pela
autoridade fiscal.
O v. Acórdão recorrido julgou improcedente a pretensão da Recorrente quanto à
exclusão ou redução da penalidade aplicada, tendo por fundamento a caracterização de dolo na
conduta verificada nos autos, em consonância com os arts. 44, § 1o, da Lei no 9.430/1996, e 72 da
Lei no 4.502/1964.
Por concordar com a fundamentação constante do v. Acórdão Recorrido, valho-me
da faculdade conferida pelo art. 114, § 12, inciso I, do RICARF, adotando as razões de decidir da
decisão de primeira instância, nos termos que seguem:
“(...)
- Da Multa Qualificada de 150%.
O Fisco deixou claramente consignado no ReFisc, que “o fato de o sujeito passivo
ter zerado as informações de receitas brutas nos PGDAS do Simples Nacional, de
maneira a fazer desaparecer os débitos que tinha confessado, aliado ao fato de
fazer figurar como seu titular pessoa desprovida de recursos para garantir
eventual execução fiscal, caracteriza a sonegação, definida no artigo 71, da Lei no
4.502/1964, impondo-se a aplicação da multa duplicada, de 75% para 150%, na
forma do artigo 44, parágrafo 1o, da Lei no 9.430/1996, com redação dada pelo
artigo 14, da Lei 11.488/200".
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.786 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.724225/2019-09
16
Por sua vez, em sua impugnação, a interessada entende que a multa "deverá ser
afastada, uma vez que não encontra guarida em nosso ordenamento jurídico,
tampouco se coaduna com a jurisprudência administrativa dominante do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF". Aponta que, nos termos do “Parecer
Normativo COSIT n° 1, de 24/09/2002, após o prazo de entrega da declaração
rendimentos pelo beneficiário dos rendimentos, não mais é exigível da
Impugnante o imposto incidente sobre rendimentos sujeitos ao ajuste anual, que
deixou de ser retido ou recolhido".
Conforme se viu da análise do Relatório Fiscal elaborado pelo Auditor autuante,
as irregularidades imputadas à contribuinte são claras e demonstram um óbvio
interesse em iludir o Fisco, ao zerar valores anteriormente declarados, com o
intuito de fazer desaparecer aqueles débitos devidos, além de fazer figurar como
seu titular, pessoa desprovida de recursos para garantir eventual execução fiscal.
Consequentemente, é forçosa a conclusão pela procedência das multas de ofício
aplicadas, que se referem àquela previstas na legislação descrita nos autos de
infração, relativas à incidência do percentual de 150 %, sobre as parcelas dos
tributos que deixaram de ser recolhidas, nos exatos termos do § 1o do artigo 44
da Lei no 9.430, de 1996, c/c artigo 72 da Lei no 4.502, de 1964 e art. 1o e 2o da Lei
8.137/90:
Lei no 9.430, de 1996.
...
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
...
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
...
Lei no 4.502 de 1964.
...
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
...
Lei no 8.137 de 1990
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.786 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.724225/2019-09
17
Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou
contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: (Vide
Lei no 9.964, de 10.4.2000)
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;
II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo
operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;
III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer
outro documento relativo à operação tributável;
IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva
saber falso ou inexato;
V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento
equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente
realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação.
Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
Parágrafo único. A falta de atendimento da exigência da autoridade, no prazo de
10 (dez) dias, que poderá ser convertido em horas em razão da maior ou menor
complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao atendimento da exigência,
caracteriza a infração prevista no inciso V.
Art. 2° Constitui crime da mesma natureza: (Vide Lei no 9.964, de 10.4.2000)
I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou
empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de
tributo;
II - deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social,
descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que
deveria recolher aos cofres públicos;
III - exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário, qualquer
percentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida de imposto ou de contribuição
como incentivo fiscal;
IV - deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, incentivo fiscal ou
parcelas de imposto liberadas por órgão ou entidade de desenvolvimento;
V - utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao
sujeito passivo da obrigação tributária possuir informação contábil diversa
daquela que é, por lei, fornecida à Fazenda Pública.
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
...
O entendimento aqui emanado é também o entendimento que já se encontra
pacificado no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF:
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.786 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.724225/2019-09
18
MULTA QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. COMPROVAÇÃO. Havendo
a omissão de receitas sido levada a efeito pelo sujeito passivo por diversos
períodos consecutivos (recorrência), em montantes significativos quando
comparados com a receita declarada (relevância), e dadas as demais
circunstâncias do caso, não há como se admitir que a infração tenha sido fruto de
mero erro contábil ou negligência. Nessas circunstâncias provado está, para além
de qualquer dúvida razoável, o evidente intuito do agente em fraudar o Erário
Público, sendo portanto cabível a qualificação da multa de ofício.
(Acórdão 9101-002.987, sessão de 07/08/2017)
MULTA QUALIFICADA. DOLO. SONEGAÇÃO. FRAUDE. CONFIGURAÇÃO. A aplicação
da multa qualificada, prevista no §1o do artigo 44, da Lei no 9.430/96, está
intimamente condicionada ao perfazimento das condutas estipuladas nos artigos
71(sonegação), 72 (fraude) e 73(conluio) da Lei no 4.502/64, ou seja, a
qualificação da penalidade exige o dolo em ocultar o fato gerador. Portanto, uma
vez demonstrada suficientemente nos autos tal vontade de esquivar-se das
obrigações tributárias de forma dolosa e abusiva, correta a cobrança da multa
qualificada. (Acórdão no 1402-002.604)
Ainda quanto à multa de ofício, em virtude de a interessada ter apontado
questões ligadas ao Parecer Normativo COSIT n° 1, de 24/09/2002, cabe
esclarecer que aquele parecer em nada se relaciona à questão ora em análise,
mormente no que se refere à aplicação da multa de ofício.
O Parecer traz apontamentos sobre a responsabilidade pelo pagamento de
tributos, quando a incidência na fonte tiver natureza de antecipação, ou mesmo
de forma exclusiva. No presente caso, a empresa deveria oferecer à tributação
suas receitas e, no caso de retenções na fonte pertinentes às receitas declaradas,
os valores retidos poderiam ser utilizados para reduzir apuração dos tributos.
Correto, portanto o lançamento, quanto à multa de ofício aplicada.
- Da Jurisprudência e Doutrina Referenciada na Defesa.
Para finalizar, importa esclarecer que o Código Tributário Nacional não elenca a
jurisprudência judicial/administrativa como fonte do Direito Tributário e, de
acordo com o art. 100, II, do CTN, as decisões dos órgãos singulares ou coletivos
de jurisdição administrativa são fontes secundárias de Direito Tributário, como
normas complementares das chamadas fontes primárias, quando a Lei lhes atribui
eficácia normativa. Como não existe norma legal que atribua às decisões
administrativas ou judiciárias, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, tal
efeito, estas possuem eficácia restrita aos casos para os quais foram proferidas.
Portanto, as referências a entendimentos proferidos em acórdãos da 2a instância
administrativa ou em manifestações judiciais, que não possuem a interessada
como parte, não vinculam os julgamentos administrativos emanados em primeiro
grau das Delegacias da Receita Federal de Julgamento.
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.786 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.724225/2019-09
19
Da mesma forma, os excertos doutrinários citados pela reclamante, por mais
conspícuos que sejam, não se conformam em textos normativos, não ensejando,
pois, subordinação administrativa.”
(grifos e destaques no original)

Não obstante, em razão de superveniência legislativa, impõe-se a adequação do
percentual da penalidade ao novo regramento jurídico. Assim, determino a redução da multa de
ofício qualificada de 150% para 100%, nos termos do inciso VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, com a redação conferida pelo art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, cuja aplicação retroativa se
dá com fundamento na alínea “c” do inciso II do art. 106 do Código Tributário Nacional, por se
tratar de penalidade mais benéfica ao contribuinte.
| CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por rejeitar as nulidades arguidas para, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário, ressalvada, contudo, a multa de ofício aplicada, que deverá ser
reduzida de 150% para 100%, nos termos do inciso VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
com a redação conferida pelo art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, à luz do princípio da retroatividade
benigna.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 671
DF CARF MF
Original